Tribunal: TJES
Processo: 5003361-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003361-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PSL EXTRACAO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA
AGRAVADO: SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5003361-43.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
SÃO FRANCISCO MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO
: PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1502934) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu provimento Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Acerca da possibilidade de correção de erro material a doutrina destaca que:

Por fim, o novo CPC admite o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e pedido da parte ou mesmo de ofício. Os demais pontos ou questões sobre os quais o magistrado deva se manifestar, inclusive de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública, inserem na omissão a que se refere o art. 1.022, II. Cabe ressalvar que não haverá preclusão, se não houver oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, porquanto poderá o juiz o tribunal poderá corrigilo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição (Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de correção de erro material por meio de Embargos de Declaração.

Assim, há que se verificar se ocorreu o equívoco apontado pela Embargante.

A Embargante (ID 1544454) alega que o julgamento do presente Agravo de Instrumento deve ser anulado, pois no início da 5ª sessão ordinária de julgamento ocorrida de forma remota, no dia 02 de agosto de 2021, às 14h00, a partir dos 08:00 minutos, foi anunciado que todos os processos de minha Relatoria foram adiados.

Argumenta que em razão do mencionado adiamento o recurso não poderia ter sido julgado, existindo um erro da secretaria da 4ª câmara ao colacionar a respectiva certidão de julgamento.

O equívoco apontado pela Embargante, ou seja, a elaboração de certidão de julgamento de recurso adiado, salvo melhor juízo, não ocorreu.

É certo que a impossibilidade de comparecimento do Relator a uma sessão implica no adiamento do julgamento dos recursos que necessitam de sua intervenção direta e pessoal, mas não obsta a continuação do julgamento de recurso cujo voto já tenha sido prolatado.

O artigo 139, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, estabelece que:

Art. 139
- O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá computando-se os votos já proferidos, ainda que não esteja presente o Relator.

Assim, a ausência justificada do Relator não impede que o julgamento prossiga.

Ademais, a nulidade de ato processual somente deve ser declarada com a devida comprovação de prejuízo, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

A Embargante sequer apontou prejuízo direto ou indireto advindo da conclusão do julgamento sem a presença do Relator, que já havia prolatado o seu voto, não havendo que se fazer conjecturas a este respeito.

Ressalto que o acórdão do julgamento em questão foi devidamente publicado e não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5003361-43.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
SÃO FRANCISCO MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO
: PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATOR. IRRELEVÂNCIA. VOTO JÁ PROLATADO. ARTIGO 139, DO RITJES. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A impossibilidade de comparecimento do Relator a uma sessão implica no adiamento do julgamento dos recursos que necessitam de sua intervenção direta e pessoal, mas não obsta a continuação do julgamento de recurso cujo voto já tenha sido prolatado (artigo 139, RITJES). 2 - A nulidade de ato processual somente deve ser declarada com a devida comprovação de prejuízo, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). 3 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.